Tribunal: STF
Processo: ARE 1596621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À COTEPE E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. NORMA PREVISTA NA CLAUSULA 15ª, I, DO CONVÊNIO ICMS N. 81/93. VIOLAÇÃO. DÉBITO INEXIGÍVEL. AUTO CANCELADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput; e 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A magistrada sentenciante julgou procedente o pedido inicial, sob o fundamento de que diante da alteração da alíquota de recolhimento de ICMS correspondente a 12% sobre as operações, torna-se imprescindível à comunicação à COTEPE e a publicação no Diário Oficial da União, conforme Norma prevista na Clausula 15ª, I, do Convênio ICMS n. 81/93, declarando inexigível o direito e, por conseguinte, o auto de Infração cancelado.
Passando ao exame da questão de fundo, verifico que o recorrente não nega a ausência de comunicação, considerando-a desnecessária e inapta para invalidar o débito tributário constituído. Tampouco, há controvérsia sobre o fato gerador ou obrigatoriedade do recolhimento, restringindo-se ao valor da alíquota a ser observado.
Neste particular, a autuação se torna insubsistente, principalmente pelo fato de que a alteração da base de cálculo do ICMS/ST promovida pelo Decreto nº. 22.927/2002 não foi acompanhada da necessária comunicação à Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE, tampouco da publicação em Diário Oficial da União, conforme exigido pela cláusula décima quinta, inciso I, do Convênio ICMS nº 81/93 c/c o § 2º do artigo 390, Título V, do RICMS/PB, não produzindo, pois, efeitos aos contribuintes situados em outros Estados.
Ademais, a alteração constitui mudança relevante, incluída nas hipóteses que devem ser comunicadas à COTEPE, conforme texto legal, ao qual a Administração Pública está vinculada pelo princípio da legalidade estrita. (...)
Portanto, considerando que a alteração legislativa que majorou a alíquota incidente no fato gerador do tributo em questão foi realizada pelo Decreto nº 22.297/2002, editado pelo Estado da Paraíba, com alteração realizada pelo art. 1º do Decreto Estadual nº 33.880, publicado em 1º de maio de 2013, sem, contudo, obedecer as disposições legais citadas alhures – vez que não foi acompanhada da necessária comunicação à Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE, tampouco da publicação em diário oficial da União, conforme exigido pela cláusula décima quinta, inciso I, do Convênio ICMS nº 81/93 c/c o § 2º do artigo 390, Título V, do RICMS/PB -, maculou a constituição do crédito pela violação ao princípio da anterioridade legal, publicidade e isonomia tributárias, acarretando, inexoravelmente, a anulação do respectivo Auto de Infração.
Forte em tais argumentos, a sentença vergastada deve ser mantida em sua integralidade.
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente